Tribunal: TJSP
Processo: 1500174-69.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500174-69.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante
WELINTON FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a dois anos e seis meses de reclusão, em regime
prisional aberto, e duzentos e cinquenta dias-multa, no piso mínimo, bem como
para substituir a sanção carcerária por uma pena restritiva de direito consistente
em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo daquela, e por dez dias-
multa, no piso mínimo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1500174-69.2018.8.26.0594 Comarca de Bauru.
Apelação Criminal no 1500174-69.2018.8.26.0594
3a Vara
Criminal de Bauru.
Apelante: WELINTON FERREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.617
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Bauru, que
o condenou como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a cinco anos de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, porque no
dia 5 de outubro de 2018, por volta de 18h50min, na Rua
Waikiti Adachi, no 6-56, Vila Garcia, naquela cidade, trazia
consigo, para tráfico, sem autorização e em desacordo com a
disposição legal ou regulamentar, dezenove porções de
cocaína, pesando 4,37g, e quinhentas e quarenta e cinco
porções da mesma droga em forma de “crack”, com peso de
109,g, substância entorpecente causadora de dependência
física e psíquica, o réu Welinton Ferreira da Silva recorreu em
busca da desclassificação para o crime de posse de tóxico
para consumo pessoal ou da aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, da mitigação das penas pela
confissão e da substituição da sanção privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1500174-69.2018.8.26.0594 Comarca de Bauru.
2. A materialidade delitiva está provada
pelos autos de exibição e apreensão e de constatação e pelos
laudos de exame químico toxicológico, atestando que o
material examinado era mesmo cocaína, substância essa
entorpecente causadora de dependência física e psíquica (fls.
23/24, 27/29 e 84/87).
A autoria também é induvidosa, pois
apesar de optar pelo silêncio ao ser preso, em Juízo o apelante
admitiu a posse do tóxico para tráfico (fl. 7 e registro digital) e
sua confissão encontrou eco no conjunto probatório colhido,
notadamente em função do firme e harmonioso relato dos
policiais responsáveis pela apreensão do entorpecente (fls. 5/6
e registro digital), tudo bem analisado na respeitável sentença,
que acertadamente concluiu pela responsabilidade do apelante
pela infração que lhe foi imputada na denúncia, não sendo
possível, diante disso, acolher o pleito de desclassificação para
o crime menos grave, de mero porte de drogas para consumo
pessoal.
Quanto à dosimetria, porém, a sentença
comporta alteração.
A pena-base foi fixada no piso mínimo,
de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no menor
valor unitário, razão pela qual não houve espaço para que a
atenuante da confissão espontânea influísse no cálculo,
aplicando-se à hipótese a Súmula no 231 do colendo Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1500174-69.2018.8.26.0594 Comarca de Bauru.
legal”.
Todavia,
apesar
de
reconhecer
a
primariedade do acusado, o nobre juiz de primeiro grau deixou
de aplicar a redução de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei
no 11.343/2006, assim decidindo em razão da natureza e
quantidade da droga apreendida.
Entretanto, no caso concreto essas
circunstâncias são insuficientes para se negar o benefício, até
porque não há nos autos indicação segura e efetiva de que o
réu realmente se dedicasse ao tráfico com habitualidade ou
integrasse alguma organização criminosa e, a quantidade de
tóxico apreendido, que atingiu um total de 113,37g, se não
pode ser considerada ínfima, também não pode ser tida como
de expressiva monta, a ponto de impedir a aplicação da
benesse em referência.
Diante disso e consideradas as próprias
circunstâncias que envolveram o caso concreto, notadamente
em face da quantidade de entorpecente que o réu tinha
consigo para tráfico, revela-se adequada a aplicação do
redutor de metade nas penas, de modo que elas somam um
total definitivo de dois anos e seis meses de reclusão e
duzentos e cinquenta dias-multa, no piso mínimo.
Presentes os requisitos legais, como o
dolo foi normal à espécie e a hipótese não está a exigir um
tratamento punitivo mais rigoroso, é possível substituir a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1500174-69.2018.8.26.0594 Comarca de Bauru.
carcerária imposta ao réu por uma sanção restritiva de direito,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo da pena substituída, e por dez dias-multa, no
piso mínimo.
Se for necessária a execução da pena
privativa de liberdade, ela deverá se dar no regime aberto, que
melhor se amolda às circunstâncias judiciais, reconhecidas
como favoráveis.
Portanto, para os fins especificados, é
de rigor o parcial provimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a dois anos e seis meses de reclusão, em regime prisional
aberto, e duzentos e cinquenta dias-multa, no piso mínimo,
bem como para substituir a sanção carcerária por uma
pena restritiva de direito consistente em prestação de
serviços à comunidade, por igual prazo daquela, e por dez
dias-multa, no piso mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -